Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por K.A.C.A.M. representado por A.L.S.C. contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 125338498 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal (processo n. 0706278-81.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência requerida pelo autor nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por KEVIN ARCANJO CANUTO ARAUJO MUNIZ, representado por sua genitora Aline Luciana Silva Canuto, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer (I) CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA; e (II) CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA, ID 125328423. Autos relatados na Decisão ID 125338498 que (I) fixou a competência; (II) recebeu a inicial; (III) deferiu a gratuidade de justiça; e, (IV) determinou a remessa dos autos ao Ministério Público. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público oficiou pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 125338498. Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida de caráter excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer CONSULTA MÉDICA NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA PEDIÁTRICA e CONSULTA COM FONOAUDIÓLOGA, instruindo o pedido com relatório médico que prescreve as referidas consultas para fins de acompanhamento da condição clínica da parte autora. Conforme documentação que instrui o pedido, o encaminhamento para consulta na especialidade neurologia pediátrica ocorreu em 15/02/2022, sob a classificação de risco "vermelho - emergência, ID 125328428, fls. 04, e a solicitação para a realização da consulta com fonoaudióloga ocorreu em 12/08/2021, com a classificação de risco "amarelo - urgência", ID 125328428, fls. 01. Portanto, o tempo de espera é superior a 100 (cem) dias e pode ser classificado como excessivo, de acordo com o Enunciado no 93 do CNJ. Ocorre, todavia, que não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, com casos clínicos até mais graves, que aguardam na fila da rede pública por serviço de saúde idêntico. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual indefiro a tutela provisória pretendida. (...) Em razões recursais (Id 35959181), o agravante, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, diz ter requisitado à Central de Regulação Ambulatorial “acesso a tratamento cirúrgico mediante Ofício n. 8064/2022” (Id 35959181, p. 6). Alega ter sido informado que a consulta para fonoaudiologia foi inserida no protocolo de classificação “amarelo” e que existiam 830 solicitações pendentes aguardando agendamento. Declara contar com cinco anos de idade e possuir diagnóstico de transtorno específico da articulação da fala e de transtornos globais do desenvolvimento. Brada sofrer por diminuição da qualidade de vida. Salienta a indicação de consulta por médico especialista integrante da rede pública de saúde do Distrito Federal. Noticia a ausência de outra opção terapêutica para o caso. Frisa a falta de estrutura da rede estatal e a ineficiência do serviço público que alimenta filas intermináveis de espera. Menciona o tópico 4.2 do laudo médico indicando a urgência do tratamento. Brada estar sob sofrimento psíquico. Ao final, pede seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado realize em seu favor consulta médica na especialidade neurologia pediátrica e com fonoaudióloga, “com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. No mérito, requer a confirmação da tutela provisória concedida. Sem preparo, por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça (Id 125338498, p. 3, do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Na hipótese, não estão cumulativamente evidenciados tais requisitos. De pronto, registro questionável a competência do juízo a quo - 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal - para processar e julgar demanda que não apresenta complexidade nem exige robustez probatória para solução da controvérsia, visto que destinada somente a obter tutela jurisdicional visando a condenar o ente distrital a marcar consultas. A propósito da aparente competência absoluta do Juizado Especial Fazendário, colho por imperiosa observância estabelecida no art. 927, III, do CPC, as seguintes teses indicadas no acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste TJDFT na ocasião do julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9: (...) XXVIII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. (...) (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) (grifo nosso) Nada obstante, sem prejuízo de reanálise, se o caso, pelo juízo, na forma do art. 64, § 4o, do CPC, cinjo-me à apreciação da questão atinente à tutela provisória objeto estrito do presente agravo de instrumento. Dito isso, concretamente, de uma análise perfunctória dos elementos de informação contidos no processo de referência, reconheço a plausibilidade do direito invocado à realização de consulta médica em neurologia pediátrica e agendamento de consulta em fonoaudiologia. É bem verdade que o art. 196 da Constituição da República de 1988 dispõe que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Nessa esteira, reproduzo, por pertinente, a disciplina da matéria na Lei Orgânica do DF, insculpida no art. 204, respectivamente: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agroecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. Lado outro, como se sabe, os recursos estatais são finitos e reclamam a observância de critérios objetivos para a prestação universal e igualitária do serviço público de saúde, assegurada no mandamento constitucional reproduzido. Nesse contexto, sobressai imprescindível a regulação do acesso do cidadão às ações e serviços de saúde, que concretiza o planejamento estatal. Outrossim, urge cumprir correspondente observância pelo Estado e pela sociedade, sob pena de inviabilizar a prestação do serviço ou, no mínimo, comprometer sua efetividade e lisura. Dito isso, a Política Nacional de Regulação do SUS disciplinada na Portaria 1.559/2008, na dimensão de atuação na regulação do acesso à assistência, no seu art. 2, III, dispõe sobre seus objetos como sendo a organização, o controle, o gerenciamento e priorização do acesso e dos fluxos assistenciais: III - Regulação do Acesso à Assistência: também denominada regulação do acesso ou regulação assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização. (grifo nosso) Bem se vê que, ao mesmo tempo em que o direito à saúde é direito de todos, todos se submetem aos mesmos protocolos, inclusive de priorização do acesso e dos fluxos assistenciais de forma indistinta, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Portanto, friso, em regra, que tais critérios de regulação devem ser respeitados, sob pena de comprometer a idoneidade e a isonomia pregadas pelo sistema. Disso não decorre, absolutamente, submeter o administrado à situação de incerteza sobre a previsão da prestação do serviço de saúde que lhe é necessário. A ausência de elementos informativos mínimos sobre a fila de espera para a marcação de consulta do agravante, que precisa de acompanhamento da sua condição clínica, viola seu direito fundamental à saúde e justifica, a meu sentir, a interferência do Poder Judiciário. E é precisamente esse o quadro que extraio, prima facie, da análise do processo de referência. No caso, o agravante informa ser portador da patologia identificada como Transtorno Específico da Articulação da Fala (CID F800) e Transtornos Globais do Desenvolvimento (F84). Assim, em 12/8/2021, solicitou o procedimento de consulta em fonoaudiologia, sob a seguinte justificativa: Paciente 4 anos, fala tudo enrolado, não possui fala fluente e não mantem contato visual, linguagem compreensiva adequada, lingL alterada, fala enrolada , entende tudo mas não fala fluente, não olha nos olhos, faz movimento de flap- pergunto sobre o desenho patrulha canina, mas não sabe o nome dos personagens) não se veste sozinho, sabe as cores, carinhoso, tem saudades do irmão, refere que o tio tambem tem flap, dificuldade de interação, não sabe o diagnostico, vai inicial escola agora, na creche já referiram atenção (sic) (Id 125328428 – p. 1 do processo de referência) Sobre o tratamento recomendado, foi atestada a urgência e a assertiva de que a sua não realização provoca ou acentua sofrimento psíquico e incapacidade laboral. Outrossim, em 15/2/2022, solicitou o procedimento de consulta em neurologia pediátrica com a seguinte justificativa: PACIENTE ESTAVA MARCADO PARA O DIA 15/09/21 E LIGARAM DO HOSPITAL DESMARCANDO. ATÉ HOJE NÃO REMARCARAM. OBS DUAS VEZES A MESMA CONSULTA. Paciente 4 anos, fala tudo enrolado, não possui fala fluente e não mantem contato visual, lingu. adequada, linguagem expressiva alterada, fala enrolada, entende tudo mas não fala fluente, não olha nos olhos, faz movimento di sobre o desenho que mais gosta (patrulha canina, mas não sabe o nome dos personagens) não se veste sozinho, sabe as cores, c saudades do irmão, fala tudo, corre refere que o tio tambem tem flap, dificuldade de interação, não sabe o diagnostico, vai iniciar e creche já referiram dificuldade de atenção. OBSERVACAO; REITERANDO QUANTITATIVO DE AGENDAMENTO ,JA FORAM 4X (sic) (Id 125328428 - p. 4 do processo de referência) Destarte, formulada pela Defensoria Pública a requisição formal à Gerência de Regulação por meio do Ofício n. 8064/2022 encaminhado via Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o agravante noticia ter recebido a seguinte resposta: Em atenção ao OFÍCIO N° 8064/2022 da Defensoria Pública do Distrito Federal, acerca de agendamento de CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA e AGENDAMENTO DE CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA para o usuário do SUS KEVIN ARCANJO CANUTO ARAUJO MUNIZ, Cartão do SUS n° 702808173253661. A Central de regulação sul Informa que a solicitação de CONSULTA EM FONOAUDIOLOGIA foi inserida no SISREG 12/08/2021 código de solicitação 380220491 de classificação AMARELO, existe 830 solicitações pendentes aguardando agendamento e que segue protocolo de classificação de risco e data de inserção e que no momento está agendando paciente com a mesma classificação AMARELO inserido em 13/10/2020 (Id 125328423, p. 4 do processo de referência) E essa é a única informação prestada que se tem notícia, porquanto, malgrado o Distrito Federal tenha apresentado contestação ao Id 125755504 (do processo de referência), nenhuma particularidade que permeia a situação em evidência cotejou ao caso concreto. Com efeito, limitou-se na peça defensiva a dissertar genericamente sobre a necessidade de respeitar o fluxo de agendamento de consultas, segundo os critérios de classificação de risco previamente estabelecidos, sem, contudo, informar sobre a possibilidade ou não do agendamento; a previsão para atendimento; a colocação do paciente na fila de espera; a quantidade de pessoas na fila de espera; e a quantidade de agendamentos realizados mensalmente, ao alvedrio do detalhamento da requisição acostada ao Id. 125328430. Nesse ínterim, a criança permanece sem o acompanhamento de seu quadro clínico; sem qualquer previsibilidade sobre a efetiva prestação do serviço de saúde buscado; e sem informação sobre eventual impossibilidade da prestação ou outros obstáculos naturalmente desconhecidos pelo paciente. Diante desse contexto, forçoso reconhecer a plausibilidade na tese que sustenta a mora do Estado na prestação do serviço. Todavia, em relação ao perigo de dano sustentado pelo agravante, requisito para a concessão da tutela provisória, na forma do art. 300, caput, do CPC, no caso concreto, tenho por não demonstrado, haja vista o risco de dano reverso que se apresenta na hipótese de deferimento. Isso vislumbrando que a concessão da tutela de urgência nos termos pretendidos incorrerá em evidente preterição de pacientes que se encontram em posição de precedência, seja pela ordem cronológica, seja pela situação de gravidade que seus diagnósticos apresentam. De fato, os indícios da presença do requisito do perigo de dano militam em favor da sociedade que necessita da prestação isonômica dos serviços pelo agravado. Imiscuir-se na esfera administrativa ao assumir como inválido o ato de recusa, ainda que tácita, ao agendamento nos termos pretendidos, ao arrepio das consequências jurídicas e administrativas desconhecidas por este juízo e em prejuízo aos interesses gerais, vai de encontro à previsão do art. 21 da Lei Introdução às Normas de Direito Brasileiro (LINDB). Vejamos: Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. Isso sem olvidar considerar “os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados”, conforme art. 22, caput, da LINDB. Sobre o tema, colho julgados das Turmas Recursais, nas quais soem julgar recursos de casos similares ao presente: FAZENDA. TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA DETERMINAÇÃO DE AGENDAMENTO DE CONSULTA ORTOPÉDICA. NÃO SATISFATORIAMENTE EVIDENCIADOS A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO AO DEFERIMENTO DA MEDIDA SEM O ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. I. Agravo de Instrumento interposto por ROBERT JULIO CARDOSO contra a decisão que negou a tutela de urgência na origem (autos 0706289-19) do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário, sendo certo que a controvérsia diz respeito ao agendamento de consulta ortopédica (joelho). II. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, notadamente diante da não razoabilidade do período. III. Merece confirmação a decisão originária, uma vez que numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. IV. Nos termos dos arts. 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. V. No contexto atual (grave e complexa crise do sistema de saúde), não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais classificar os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes. VI. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. VII. E, em que pese o inconteste sofrimento físico (e/ou psíquico) do agravante, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. VIII. Com efeito, o relatório médico datado de 20.12.2021 ("médico da família"), ao tempo em que faz genérica menção à "urgência", não especifica (circunstanciadamente) os riscos decorrentes da não realização imediata da consulta com o ortopedista, sendo que não existiria risco de vida ou de perda de membro ou função (ID 32620483 - Pág. 2). IX. Além disso, o paciente teria sido incluído no SISREG em janeiro/2021, sendo que, como dito, a demora ao agendamento da consulta deve ser analisada à luz das extraordinárias limitações inerentes ao excepcional estado de emergência decorrente da pandemia de COVID 19. No ponto, destaca-se que o expediente colacionado pela Defensoria Pública aos autos originários corresponde à resposta do DISTRITO FEDERAL à solicitação formulada à época (fevereiro de 2021), em que consta a informação de que, naquele momento, 2.695 pacientes aguardariam agendamento do procedimento e estariam sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em 21/09/2020. X. A ausência de atual posicionamento do DISTRITO FEDERAL, aliada à inexistência de indicação de situação de absoluta urgência/emergência à imediata realização da consulta (para avaliação de possível indicação cirúrgica) prejudicam a concessão da tutela antecipatória. XI. Nesse sentido, o contundente parecer da douta Promotoria de Justiça em grau revisional: [...] No relatório médico apresentado no ID 32620483, há apontamento que o quadro não enseja perigo de morte, sendo que, apesar de haver apontamento de urgência não há explicação circunstanciada sobre qual aspecto recairia a emergência médica. A SES/CRDF/DIRAAH/CERA apontou que o procedimento vindicado é classificado com risco amarelo, sendo que há 2.695 pacientes aguardam agendamento do procedimento e estão sendo agendadas as solicitações, com a mesma prioridade clínica, inseridas em 21/09/2020. Cumpre verificar, ainda, que há outras pessoas na fila de espera para realização da consulta, com risco amarelo - urgência, não sendo possível admitir que a paciente ultrapasse posição que possa constar paciente mais grave. Portanto, não há a urgência necessária para concessão da tutela antecipada vindicada. Tampouco está presente a probabilidade do direito. A paciente teve seu pedido de cirurgia registrado no dia 19 de dezembro de 2021, sendo que no dia 03/02/2022 já ingressara com a ação de obrigação de fazer. Ou seja, no presente caso não é possível verificar qualquer omissão distrital que possa justificar a intervenção do Poder Judiciário [...]. XII. Desse modo, e sem prejuízo de melhor análise após o estabelecimento do contraditório, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal, sem elementos mais contundentes à formação da convicção, dentro de um juízo sumário e superficial, tais como a resposta do DISTRITO FEDERAL acerca da previsão à internação e realização da consulta, lista de pacientes na fila de espera e na mesma situação do agravante e/ou relatório médico circunstanciado, a especificar os riscos imediatos ao paciente, pena de ofensa ao princípio da isonomia. XIII. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à concessão da tutela recursal (CPC, art. 300, caput). XIV. Improvido o agravo de instrumento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1415733, 07001498020228079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO A SÁUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDA. CIRURGIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSENCIA DOS REQUISITOS. ART. 300, CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LETÍCIA DE ARAÚJO SOARES, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0753616-91.2021.8.07.0016, Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória antecipada, consistente na imediata realização de procedimento cirúrgico de "reconstrução do ligamento patelo femoral, realinhamento do aparelho extensor e artroscopia para tratar lesão osteocondral", ante a ausência de perigo de dano ou urgência iminente. 3. A agravante, com 27 (vinte e sete) anos, possui luxação redicivante de patela do joelho direito, conforme consta do laudo médico apresentado (Id 105314168, do processo de referência). Ajuizou ação de conhecimento visando compelir o Distrito Federal a realizar referida cirurgia. Aduz que a demora no deferimento do pleito majora o risco de sequelas físicas e psíquicas irreversíveis. Requer a reforma da decisão para que o Distrito Federal seja condenado a realizar com urgência a cirurgia pretendida. 4. O agravado em contrarrazões afirma que não há recusa em atender a agravante dentro dos protocolos, que estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela, haja vista tratar-se de procedimento eletivo. Requer o não provimento do agravo. 5. A tutela antecipatória recursal foi indeferida ante a ausência de comprovação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), decisão ID 302125813. 6. O Ministério Público, ID 30813766, oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso. 7. Apesar da indicação cirúrgica, realizada em 27/09/2021, do reconhecimento da urgência, e perigo de vida "relativo em caso de queda pela luxação", aferidas pelo médico responsável, o laudo médico que fundamenta o pedido da agravante não trouxe qualquer fundamentação convincente a comprovar o alegado. Conforme documento ID 30561113, em 09/11/2021, a Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que após consulta ao Sistema de Regulação SISREGIII, o pedido de cirurgia da agravante foi inserido pelo Hospital Regional de Taguatinga em 27/09/2021, com prioridade amarela, e que constavam na fila 21 solicitações para realização de cirurgia de joelho, sendo 04 na prioridade vermelha, 02 na prioridade amarela, 08 na prioridade verde e 07 na prioridade azul, sendo do Hospital Regional de Taguatinga 08 solicitações pendentes no sistema. Deste modo torna-se inviável a concessão da tutela antecipatória, sob pena de desobedecer a lista de espera de cirurgias, em que se encontram pacientes com quadros clínicos mais graves do que o da agravante. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Neste contexto, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravante. 9. O pleito da parte agravante demanda exaurimento da cognição, com o exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quanto à análise dos motivos para a negativa de realização imediata da cirurgia, bem como dos elementos que caracterizem a alegada urgência, que não restou demonstrada neste momento processual. 10. Ausentes os requisitos autorizadores, correto o indeferimento da medida antecipatória pelo Juízo de origem, nos termos do art. 3o da Lei no 12.153/2009. 11. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO. 12. Custas pela agravante, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. (Acórdão 1400567, 07014578820218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MATERIAL/INSUMO MÉDICO E MARCAÇÃO DE EXAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão a quo que indeferiu pedido de antecipação de tutela para que a parte agravada fosse obrigada a fornecer prótese suropodálica com prótese com palmilha para o pé direito e ressonância magnética do pé esquerdo, conforme indicado em relatório médico, na rede pública, contratada ou conveniada, ou, na impossibilidade, na rede privada, às suas expensas. Alega a parte agravante ser pessoa de 77 anos de idade, com histórico de tumor de bainha sinovial pé direito, operado há 3 anos com dissociação dos ossos, tendo se submetido a procedimento cirúrgico para fins de remoção do tumor, fato que acabou gerando uma debilidade em seu membro inferior e consequente dificuldade de locomoção. Aduz que há suspeita de o mesmo tumor estar acometendo o pé esquerdo, uma vez que apresenta os mesmos sintomas que sentiu no pé direito já operado. Requer a marcação do exame e prótese requeridos haja vista a comprovação de que sente dores constantes, necessitando, como ressaltou o laudo médico, do tratamento ortopédico o mais rápido possível. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Liminar indeferida (ID 12497712). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13530638). III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. IV. In casu, em que pesem os argumentos explicitados pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. V. Ainda que existam laudos médicos solicitando a consulta/procedimento requerido, não há comprovação de pronto da urgência/emergência do exame e materiais solicitados, haja vista a própria rede de saúde colocou a parte autora, ora agravante, em fila de espera, sendo sua posição a 52a, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela. VI. Não restou cabalmente provado a lesão grave de incerta ou difícil reparação para autorizar a concessão de tutela de urgência para impor à Administração a obrigação de fazer consistente na realização de exame e fornecimento de insumos médicos necessários, sem que haja o apontamento de urgência do referido procedimento, ou que a demora na sua realização resultaria em danos maiores a justificar a medida pleiteada. VII. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Condeno a parte agravante ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1233229, 07040895820198079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 9/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prudente, pois, aguardar a cognição exauriente, mediante pertinente dilação probatória, a fim de colher subsídios necessários à ponderação dos direitos fundamentais envolvidos, à luz de melhor esclarecimento das peculiaridades do caso concreto. Destarte, a concessão tutela de urgência é medida excepcional e não há notícias de prejuízos concretos ao agravante pelo simples aguardo da prolação da sentença em processo que tramita há menos de um mês e se encontra em fase processual avançada, inclusive com apresentação de réplica (Id 126509199 do processo de referência). Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada de urgência ao recurso, requerida liminarmente pelo agravante. De toda sorte, a matéria será objeto de exame mais aprofundado, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III c/c o art. 178, II, ambos do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora